Tribunal: TJES
Processo: 0007708-37.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007708-37.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007708-37.2021.8.08.0012

APELANTE:
WILLIAN ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DETRAÇÃO PENAL.
REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

2.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007708-37.2021.8.08.0012

APELANTE:
WILLIAN ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAN ROSA DE SOUZA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4360959, pp. 451/468), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,§ 1º, três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 70 (setenta) d
ias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais a defesa requer, tão somente, o reconhecimento da detração e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Nos termos do art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, senão vejamos:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de

que, não havendo alteração de regime

inicial prisional, não compete ao juízo de

conhecimento, mas sim ao de

execução, promover a detração

penal.

Precedentes.
(AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Não bastasse, fora fixado para início de cumprimento de pena o regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante, de maneira que a fixação do regime inicial não está exclusivamente justificada no
quantum
de pena aplicada, tornando inócua a aplicação da detração como pretendido pela defesa. Nesse sentido, há inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

Tendo sido indicado fundamento concreto para a fixação do regime inicial fechado (maus antecedentes), despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 785.679/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

“(...)

Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração

e da confissão para a fixação

do regime

prisional inicial, no caso em tela. O tempo de

prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime

inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime

prisional inicial.
(AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

“(...)
No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de

prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de

escolha do regime

inicial de

cumprimento da pena.
Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de

prisão cautelar, não haveria alteração do regime

inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime

está baseado na reincidência do acusado e na quantidade e na qualidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.131/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

“(...) No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de

prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de

escolha do regime

inicial de

cumprimento da pena.

Isso porque, conforme se observa nos autos, ainda que descontado o período de

prisão cautelar, não haveria alteração do regime

inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime

está baseado na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
(AgRg no REsp n. 2.048.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)”

Nesse contexto, na hipótese dos autos, entendo que nenhum efeito prático haveria na aplicação da detração pelo juízo de conhecimento, bem como nenhum prejuízo haverá ao apelante, tendo em vista que o tempo de prisão provisória será reconhecido pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei d execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.